Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-89.2020.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, apenas, quanto ao perdimento de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. Benfeitorias não apontadas em contestação, tampouco requerida prova pericial para esse fim. Vício sanado. Responsabilidade dos embargados pelo pagamento de IPTU, água, luz e taxas condominiais não pleiteada nas razões recursais. Embargos acolhidos para sanar as omissões, com alteração do

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, apenas, quanto ao perdimento de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. Benfeitorias não apontadas em contestação, tampouco requerida prova pericial para esse fim. Vício sanado. Responsabilidade dos embargados pelo pagamento de IPTU, água, luz e taxas condominiais não pleiteada nas razões recursais. Embargos acolhidos para sanar as omissões, com alteração do resultado do julgamento para provimento, em parte.